Tribunal: STF
Processo: RHC 211924
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 699.998/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Eliésio Ferreira Balbino foi condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c.c. o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 42 (quarenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantida, no mais a r. sentença. 



    Opostos embargos infringentes, foram assim ementados: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DE EXECUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA IMEDIATA. PRECEDENTE DO STF. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A legislação não prevê expressamente um limitador de tempo, não cabendo criá-lo para restringir o alcance do dispositivo legal, que no caso de complexos delitos de tráfico internacional de entorpecentes possuem peculiaridades distintas. 



    2. Com efeito, o art. 71 do Código Penal exige que se trate de crimes da mesma espécie, o que é o caso, e que as condições de tempo, lugar e maneira de execução sejam semelhantes. São esses os requisitos a serem examinados concretamente em cada evento e não apenas o tempo que distam um do outro. 



    3. Na hipótese em exame, não há como considerar tão somente o lapso temporal (condições de tempo) que, aliás, supera o interstício de 30 dias entre os fatos 03, 06 e 16 (fato 3 - ocorrido no dia 25/01/2013, fato 06 - no dia 21/03/2013 e fato 16, no dia 05/06/2013). 



    4. As circunstâncias da prática delitiva (maneira de execução), também são diversas, conforme se vê da prova que ensejou a condenação dos recorrentes de outros réus no contexto da Operação Cavalo de Fogo.



    5. Os fatos pelo quais foram condenados os embargantes: 3, 6, 16 e 06 e 16, respectivamente, diferem especialmente pelo tipo da droga (cocaína nos dois primeiros fatos e maconha no terceiro fato) e destino final, porém não somente por isso. 



    6. No fato 3, por ocasião da diligente autuação da Polícia Rodoviária Federal, no posto policial localizado na cidade de Santa Terezinha do Itaipu, foram encontrados 252,18kg de cocaína camuflados (escondidos) no tanque de combustível do caminhão-trator, em que se carregava carga de farinha. Note-se que nesta apreensão foi apreendido ainda um fuzil calibre 762. Constatou-se, também, que o veículo tinha sido registrado poucos dias antes em nome da esposa do primeiro embargante, no caso, o negociador e organizador da empreitada de traficância. 



    7. No Fato 6 - cocaína (sal) aquisição através de agente estrangeiro; remessa p elo primeiro embargante; prisão em Céu Azul/PR; camuflagem em carga de sêmola; participação de outro corréu condenado em outro feito; destino - São Paulo, local em que o segundo embargante era o encarregado de distribuir a droga. Note-se que, neste evento, o transporte internacional da droga e também dentro do território pátrio era coordenado pelo irmão do primeiro embargante (condenado no processo conexo nº 5008029-57.2014.404.7002) o qual ainda atuou como batedor. 



    8. No fato 16, o primeiro embargante foi o negociador e planejou a remessa de 5.035.800,9 kg de maconha que iria ser distribuída pelo segundo embargante em São Paulo, tendo ainda sido cooptados outros agentes para realizar a travessia, armazenamento e ocultação da droga dentro dos sacos de farinha. 



    9. Além da maneira de camuflar a droga, o transporte em caminhões em dois fatos foi realizado com acompanhamento de batedor e uso de armamento pesado (fuzil 762). À toda evidência, percebe-se grande profissionalismo dos réus em praticar por reiteradas vezes e com modos de execução diferentes, o crime inserto na Lei de Drogas. 



    10. Como se observa, há circunstâncias diferentes na prática dos três eventos, não podendo ser tidos os últimos como continuidade do primeiro, mas sim, os fatos criminosos foram praticados em concurso material. 



    11. Por fim, nos termos do quanto decidido por esta Quarta Seção (EINUL 5008572-31.2012.4.04.7002, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, disponibilizado em 11-4-2016), ocasião em que o Colegiado aderiu à nova orientação oriunda do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), encontram-se preenchidas as condições necessárias ao início da execução penal, uma vez exaurido o duplo grau de jurisdição, assim entendida a entrega de título judicial condenatório, ou confirmatório de decisão dessa natureza de primeiro grau, em relação à qual tenha decorrido, sem manifestação, o prazo para recurso com efeito suspensivo (no presente caso, embargos de declaração, quando for cabível) ou, se apresentado, após a conclusão do respectivo julgamento. 



    12. Assim, tão logo implementadas tais condições, o juízo de origem deverá ser comunicado para dar início à execução penal.



    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 630.357/PR, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, na qual a Relatora, Min. LAURITA VAZ, deferiu a liminar e, ao final, concedeu ordem de habeas corpus tão somente para impedir a execução provisória da pena imposta ao recorrente, determinada tout court no acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade, até o eventual trânsito em julgado da condenação, com a advertência de que o Órgão Fracionário competente no Tribunal de origem poderia, na mais breve oportunidade, examinar os requisitos para a decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.



    Após a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Questão de Ordem nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5005510-75.2015.4.04.7002/PR, proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    QUESTÃO DE ORDEM. OPERAÇÃO CAVALO DE FOGO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DECISÃO DO STJ EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA IMPEDIR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, RESSALVADO AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE DO TRIBUNAL O EXAME DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROCESSUAL. ART. 387, §1°, DO CPP. REQUERIMENTO DO MPF PELA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. ARTS. 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    1. A ordem concedida pelo STJ em Habeas Corpus foi tão somente para impedir a execução provisória determinada tout court no acórdão dos Embargos Infringentes. Nada obstante, a Corte Superior possibilitou ao Órgão Fracionário competente no Tribunal a decretação da prisão cautelar, desde que verificados os requisitos de regência, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1°, do Código de Processo Penal. 



    2. Sentença e acórdão condenatórios que certificam, mais que mero fumus comissi delicti, mas a própria certeza a respeito da autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados aos acusados - ELIESIO FERREIRA BALBINO, condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 01 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi reduzida, por este Tribunal, para 42 (quarenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; MARCOS ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS, condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi mantida por este Tribunal. 



    3. Verificada a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 420,9 kg de cocaína, 5.035,80 kg de maconha - que os réus tem papel de liderança na organização voltada para o tráfico internacional de drogas, o que evidencia a gravidade exacerbada dos crimes a que foram condenados, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso os acusados sejam mantidos em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada, nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois evidenciado que ELIESIO tem grande poderio econômico, além de contatos com traficantes paraguaios, o que demonstra elevada facilidade de fuga para o país vizinho, e que o réu MARCOS ADRIANO já demonstrou a pretensão de não se submeter ao juízo criminal, pois o réu somente foi preso em 05/06/2020. 



    4. Questão de ordem solvida para, acolhendo o pedido do Ministério Público Federal, decretar a prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus 658.730/PR, que, por decisão monocrática, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, conheceu parcialmente do pedido e, nessa extensão, denegou a ordem de habeas corpus. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 658.730/PR (Rel. Min. LAURITA VAZ), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA OU NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE A CONFIRMA: ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÓRGÃO JULGADOR. OITIVA PRÉVIA DA DEFESA: MEDIDA INCONCILIÁVEL COM A ATUAÇÃO EX OFFICIO DO JUDICIÁRIO NO CASO DE CONSERVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. RÉU RESPONSÁVEL PELO INGRESSO DE GRANDES VOLUMES DE ENTORPECENTES NO PAÍS. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Agravante já se encontrava preso processualmente, pois na sentença não foi reconhecido o seu direito de apelar em liberdade. Por não se tratar da decretação inicial da segregação provisória, mas de manutenção da medida em segundo grau de jurisdição, tal análise prescinde de pedido do Ministério Público. Em outras palavras, se a hipótese versar sobre revisão da prisão processual, a legislação processual penal determina atuação de ofício do Órgão Julgador. 



    2. A propósito, por tratar-se de revisão de ofício da prisão processual, não há como ser implementado ato concreto de contraditório. A pretendida oitiva prévia da Defesa é inconciliável com a atuação ex officio do Judiciário no caso de conservação da segregação processual, ex lege. 



    3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    4. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada pela Jurisdição ordinária, ao consignar que o Agravante foi responsável pelo ingresso no país de grandes volumes de entorpecentes. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes que traficaram grande quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Após, a defesa impetrou o Habeas Corpus 699.998/PR (Rel. Min. LAURITA VAZ), afirmando "que impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, no qual alegou a ocorrência de excesso de prazo na prisão, o qual, porém, não foi conhecido, com o entendimento de que esta Corte não apreciou a matéria. Alega que deve ser apreciado o excesso de prazo como ponto específico e carente conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (fl. 7). Aduz que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada para se manifestar, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.".



    Por decisão monocrática, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, indeferiu liminarmente o writ.



    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 699.998/PR (Rel. Min. LAURITA VAZ), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA E EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 658.730/PR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 



    2. A pretensão defensiva já foi apreciada nesta Corte Superior, nos autos do HC n. 658.730/PR. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, portanto: "Que seja reconhecido o EXCESSO DE PRAZO suscitado, de forma que consequentemente seja reformado em primeiro momento o r. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus n.º 658.730/PR e ratificado em Habeas Corpus n.º 699998/PR e em segundo plano na origem, ou seja que seja reformado o r. Acórdão proferido pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Autos SOBRESTADOS n.º 5005510-75.2015.4.04.7002 em evento n.º 275 e 276, ante a incidência do excesso de prazo, devendo o paciente ser colocado em imediata liberdade, conforme fatos e fundamentos acima delineados. Que seja concedida a ordem LIMINARMENTE de liberdade a paciente, por EXCESSO DE PRAZO e ausência de renovação do decreto prisional havendo descumprimento do disposto no Artigo 316, caput, e § Único e Artigo 387 todos do Código de Processo Penal, restando a execução da pena provisória impedida e permanecendo apenas a prisão processual e consequentemente seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA até decisão definitiva do presente writ e/ou trânsito em julgado da condenação em Autos Quebra de Sigilo n.º 5000747- 12.2012.404.7010, Inquérito Policial n.º 5004918-02.2013.404.7002, Ação Penal Principal n.º 5005510-75.2015.4.04.7002, Subprocessos n.º 5007201-27.2015.4.04.7002, 5007252-72.2014.4.04.7002 e Execução Provisória n.º 5013538-27.2018.4.04.7002, conforme fatos e fundamentos acima narrados. Que no mérito seja concedida a ordem de liberdade ao paciente, por EXCESSO DE PRAZO e ausência de renovação do decreto prisional havendo descumprimento do disposto no Artigo 316, caput, e § Único e 387 todos do Código de Processo Penal, restando a execução da pena provisória impedida e permanecendo apenas a prisão processual e consequentemente seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA até decisão definitiva do presente writ e/ou trânsito em julgado da condenação em Autos Quebra de Sigilo n.º 5000747-12.2012.404.7010, Inquérito Policial n.º 5004918- 02.2013.404.7002, Ação Penal Principal n.º 5005510- 75.2015.4.04.7002, Subprocessos n.º 5007201-27.2015.4.04.7002, 5007252-72.2014.4.04.7002 e Execução Provisória n.º 5013538-27.2018.4.04.7002, conforme fatos e fundamentos acima narrados.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "a pretensão defensiva já foi apreciada nesta Corte Superior, nos autos do HC n. 658.730/PR. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido.". Confira-se o teor da fundamentação adotada:



    [...]



    Consoante relatado, no HC n. 658.730/PR foi formulada idêntica pretensão à veiculada no presente feito, em favor do mesmo Paciente, tendo sido parcialmente conhecida a impetração e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus, em decisão que foi mantida pela Sexta Turma. A parte Impetrante não opôs embargos de declaração. 



    Trata-se esta impetração, portanto, de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem o mesmo acórdão a mesma matéria, inexistindo alteração fático-processual que justifique a reapreciação do julgado.



    Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do mandamus, porquanto "não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte". No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.



    A decisão monocrática foi mantida, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 699.998/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ):



    [...]



    De início, saliento que é incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No mais, o inconformismo não prospera. 



    Como já consignado na decisão agravada, no HC n. 658.730/PR foi formulada idêntica pretensão à veiculada no presente feito, em favor do mesmo Paciente, tendo sido parcialmente conhecida a impetração e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus, em decisão que foi mantida pela Sexta Turma. 



    A propósito, confira-se trecho da decisão proferida no HC 658.730/PR, no qual apreciei as matérias referentes ao alegado cerceamento de defesa e ao excesso de prazo:



    "Ainda, por se tratar de revisão de ofício da prisão processual, não há como ser implementado o contraditório. A pretendida oitiva prévia da Defesa é inconciliável com a atuação ex officio do Judiciário no caso de manutenção da segregação processual, ex lege. 



    No mais, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    No caso, independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi demonstrada pelo Tribunal a quo, ao consignar que o Paciente 'tem responsabilidade pela internalização de grandes volumes de drogas ilícitas (420,9 kg de cocaína, 5.035,80 kg de maconha etc)' (fl. 53). Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes que traficaram grande quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 



    Exemplificativamente, cito os seguintes precedentes desta Corte, mutatis mutandis: 



    [...] 



    No mais, embora a Defesa alegue constrangimento pela demora na prisão processual, na ordem que concedi no HC n. 630.357/PR, expressamente ressalvei que 'se eventualmente entender ser o caso, o Órgão Fracionário competente no Tribunal de origem deverá, na mais breve oportunidade, examinar os requisitos para a decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal' (fl. 1.151 daqueles autos). Portanto, o novo decreto prisional decorre, na verdade, de possibilidade autorizada por esta Corte. Nessas circunstâncias, houve o afastamento implícito do excesso de prazo na custódia cautelar, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça não é competente para analisar a matéria (art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República)." (grifos diversos do original) 



    Observo, ainda, que, no voto proferido no agravo regimental, efetivamente a matéria não foi tratada. Ocorre, porém, que a parte Impetrante não opôs embargos de declaração, de forma que a questão está preclusa. 



    Como se sabe, é permitido ao Relator decidir monocraticamente, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como verificado no julgamento do HC n. 658.730/PR. 



    A impetração constitui, portanto, mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem o mesmo acórdão a mesma matéria, inexistindo alteração fático-processual que justifique a reapreciação do julgado. 



    Assim, concluiu-se, de modo escorreito, pela inadmissibilidade do mandamus, porquanto "não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte". No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 



    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão impugnado, ao manter a decisão que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 658.730/PR. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado no recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente